Tribunal: TJMT
Processo: 1016534-53.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016534-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA - CPF: 070.412.951-50 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (APELANTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSENO DA SILVA - CPF: 030.724.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/2006.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, DINHEIRO E PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/2006. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRATICADO NO INTERIOR DE BAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

2.
A defesa de um dos recorrentes suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

3.
A defesa do outro recorrente requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a sentença condenatória padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; (iv) se incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; e (v) se um dos recorrentes faz
jus
à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise individualizada das provas produzidas em contraditório judicial, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 315 do CPP.

6.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a apreensão de cocaína e maconha.

7.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios, evidenciando a prática da traficância.

8.
A apreensão de cocaína fracionada para venda, expressivas quantias em dinheiro, balança de precisão, carretéis de linha e máquinas de cartão, associada às circunstâncias da abordagem, afasta a tese de consumo pessoal.

9.
A condição de eventual usuário não exclui a configuração do crime de tráfico de drogas quando demonstrada a finalidade mercantil do entorpecente.

10.
A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 incide quando o tráfico é praticado em local destinado ao lazer e diversão. No caso, os fatos ocorreram no interior de bar aberto ao público, circunstância suficiente para a incidência da causa de aumento.

11.
Não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando o recorrente ostenta condenações definitivas anteriores e demonstra dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma concreta e individualizada as provas produzidas nos autos. 2. A apreensão de drogas fracionadas para venda, associada à posse de dinheiro e instrumentos típicos da traficância, constitui elemento apto a demonstrar a finalidade mercantil do entorpecente e a afastar a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar decreto condenatório. 4. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 quando o tráfico é praticado no interior de bar ou outro local destinado ao lazer e diversão. 5. É inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 ao agente reincidente ou que se dedica a atividades criminosas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29 e 61, I; CPP, arts. 155 e 315; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.145.821/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/05/2026; TJMT, N.U 1011446-18.2024.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA

ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA
e
ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1016534-53.2024.8.11.0042,
condenou
ambos pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06
, fixando a pena definitiva de
DANIEL
em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, e a de
ERLAN
em
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e pagamento de 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial
fechado
(ID 340718521).

Nas razões recursais registradas sob o ID 348369858, a defesa de
DANIEL
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença condenatória
, ao argumento de que a decisão apresentaria fundamentação genérica e padronizada. No mérito, pugna pela
absolvição

do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
ante a alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no
art. 28,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
.

Por fim, pleiteia a
aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, no patamar máximo, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A seu turno, nas razões recursais anexadas sob o ID 340718544, a defesa de
ERLAN
almeja a
desclassificação
da conduta a ele imputada do art. 33,
caput
, para o
art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.
Subsidiariamente, postula o
afastamento da causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial
semiaberto.

Contrarrazões ministeriais ao recurso de
DANIEL
são vistas no ID 353733885, e ao de
ERLAN
encontram-se no ID 340718546, ambas requerendo seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado sob o ID 359740885, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que os recursos são
tempestivos
(ID 340718541), foram interpostos por parte
legítima
e o meio processual eleito se mostra
adequado
à consecução da pretensão recursal. Assim,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, a defesa do apelante DANIEL requer o reconhecimento da
nulidade da sentença condenatória
, ao argumento de que o juízo
a quo
teria se limitado a reproduzir a versão policial sem análise crítica da prova produzida em juízo, incorrendo em
fundamentação genérica e padronizada
, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 315 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a leitura atenta da sentença impugnada (ID 340718521) revela que, em seu conteúdo, se encontra
devidamente motivada e fundamentada
, com análise individualizada da conduta de cada um dos apelantes, não se limitando à mera reprodução do boletim de ocorrência ou dos depoimentos policiais.

O magistrado sentenciante procedeu à transcrição e ao cotejo analítico dos interrogatórios dos recorrentes realizados em audiência, dos depoimentos dos três policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e dos laudos toxicológicos definitivos, demonstrando, de forma específica e concreta, os elementos que o conduziram ao convencimento condenatório, ainda que contrário aos interesses defensivos.

A sentença identificou, com precisão, os respectivos elementos indicativos da mercancia atribuída a ambos os recorrentes, bem como expressou os fundamentos que embasaram seu entendimento, sendo possível destacar os seguintes excertos:

“[...] Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a versão apresentada pelos réus, acerca da negativa do encontro de drogas, não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. Ao contrário, os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e se coadunam com as demais provas dos autos, notadamente com o auto de apreensão e os laudos periciais definitivos.

[...] Destarte, diante da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pelas defesas, consubstanciada na apreensão de droga (cocaína) em quantidades destoantes do que é considerado para o consumo, parte dela, inclusive, divididas em diversas porções, aliada a apreensão de exorbitante quantia de dinheiro sem comprovação da origem lícita, balança de precisão e carreteis de linha, resta, pois, demasiadamente comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos, sobretudo, diante da denúncia preexistente que no estabelecimento comercial ocorria a comercialização de drogas ilícitas.” (sic)
ID 340718521 - Pág. 12/13.

Cumpre destacar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, confere ao julgador autonomia na valoração das provas, desde que fundamente racionalmente sua decisão.
Não se exige, para o reconhecimento da higidez da motivação, a refutação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes
, bastando a exposição dos fundamentos suficientes à formação do convencimento judicial, ainda que contrário às teses defensivas.

Desse modo, o fato de a sentença adotar interpretação diversa daquela sustentada pela parte não configura ausência de fundamentação, desde que, como na espécie, a decisão esteja apoiada em elementos probatórios válidos e em motivação jurídica adequada. Não se caracteriza, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

“[...] 1.
A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis se expõe as razões probatórias de convencimento
[...].”
(TJMT – N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) – destaquei.

Diante de tais considerações,
REJEITO a tese de nulidade
suscitada pela defesa do apelante
DANIEL
.

É como voto a preliminar.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA
e
ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ
, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, c/c art. 29 e art. 61, inciso I, do Código Penal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 07 de agosto de 2024, por volta das 20h40min, no estabelecimento comercial
"Bar dos Amigos"
, situado na rua Dom Carlos Luis D'Amour, n.º 574, bairro Santa Isabel, em Cuiabá/MT, os denunciados, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas para fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a equipe do GAP Comando do 1º BPM recebeu informações da Agência Local de Inteligência de que no
"Bar dos Amigos"
estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Deslocando ao local, a guarnição deparou-se com o suspeito
Jeferson Camargo da Silva
que, ao perceber a presença policial, jogou algo ao solo e correu para os fundos do bar. Após acompanhamento e abordagem, confirmou-se que o material dispensado por
Jeferson
se tratava de uma porção de cocaína destinada ao seu consumo pessoal.

Durante a abordagem de
Jeferson
, os policiais visualizaram mais três indivíduos na parte dos fundos do estabelecimento. Ao perceberem a aproximação da equipe, os apelantes
ERLAN
e
DANIEL
jogaram seus aparelhos celulares ao chão, danificando-os.

DANIEL
, no mesmo momento, tinha consigo a quantia de R$ 4.800,00 e dispensou uma porção grande de cocaína. Procedida a revista pessoal, foram encontradas no bolso de
ERLAN
47 (quarenta e sete) porções de cocaína e a quantia de R$ 508,00. No local, também foram localizados apetrechos compatíveis com o tráfico de entorpecentes.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos os apelantes nos termos da denúncia, contexto em que se insurgem perante esta instância recursal.

1.

Do pleito absolutório secundado pela desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006:

A par do relatado, a defesa do apelante
DANIEL
vindica sua absolvição, sob o argumento de da insuficiência probatório, ao passo que, em conjunto com o recorrente
ERLAN
, vindica a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal.

Nesse cenário, tem-se que a
materialidade do crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 340717940), termo de exibição e apreensão (ID 340717943) e pelos laudos toxicológicos definitivos n.º 311.3.10.9067.2024.194291-A01 (ID 340718390) e n.º 311.3.10.9067.2024.194292-A01 (ID 340718391), que atestaram a apreensão de 01 (uma) porção de
cocaína
com massa bruta de
25,23g
, dispensada pelo próprio apelante
DANIEL
no momento da abordagem policial; e com
ERLAN
o total de
47 (quarenta e sete) porções de cocaína
com massa total de
70,64g
e 01 (uma) porção de
maconha
com massa de
9,98g
.

Quanto à
autoria
, igualmente se verifica a existência de elementos probatórios suficientes a vincular ambos os apelantes à prática delitiva, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não se desconhece que, em juízo (ID 340718500), ambos os recorrentes sustentaram, em síntese, que estavam no estabelecimento comercial apenas para assistir a um jogo de futebol e fazer uso pessoal de maconha (com cada um dos apelantes assumindo a propriedade de um cigarro de maconha), negando a propriedade dos entorpecentes apreendidos e o envolvimento com o tráfico de drogas.

Já neste primeiro momento, cumpre registrar que a porção de maconha apreendida foi localizada em poder do recorrente
ERLAN
, porém o laudo pericial atestou a apreensão de 9,98g de maconha, acondicionada em embalagem do tipo
"lacre tipo pressão"
(ID 340718391) — circunstância incompatível com a narrativa de um único cigarro artesanal.

Ademais, a quantia encontrada com o apelante
DANIEL
foi de R$ 4.800,00, valor cinco vezes superior ao montante por ele alegado (R$ 900,00), que seria destinado ao pagamento de seu aluguel, sem qualquer comprovação de origem lícita.

À vista das considerações lançadas na sentença, especial relevo deve ser conferido às declarações dos policiais militares
Osmar Roseno da Silva
,
Hugo Rafael Carvalho Nascimento
e
Claudinei José Vitorazzi
,
ouvidos em audiência sob o crivo do contraditório (ID 340718500), os quais prestaram depoimentos
harmônicos, coesos e convergentes
, que se coadunam com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Os agentes relataram que a diligência não foi aleatória, mas decorreu de levantamento estratégico prévio da Agência Local de Inteligência do 1º BPM, que já monitorava o
"Bar dos Amigos"
como ponto de venda de drogas. Igualmente, descreveram a dinâmica dos fatos, com a chegada ao local, a tentativa de fuga do usuário
Jeferson
com descarte de porção de cocaína, a visualização dos recorrentes na parte dos fundos do estabelecimento.

Na sequência, registram a conduta suspeita de ambos ao jogarem seus celulares ao solo para destruí-los ao perceberem a presença policial, o descarte de uma porção de cocaína por
DANIEL
e a localização de 47 porções de cocaína no bolso de
ERLAN
, além de expressivas quantias em dinheiro com cada um deles.

Para além da prova oral, o conjunto de elementos materiais apreendidos no local evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, podendo ser aferida a partir da q
uantidade e fracionamento das drogas
, notadamente as 47 porções de cocaína encontradas com
ERLAN
, com massa bruta de
70,64 g
(setenta gramas e sessenta e quatro centigramas), já fracionadas e embaladas individualmente em "trouxas", circunstância incompatível com o consumo pessoal e que revela preparação para a venda.

Ademais, os citados agentes públicos reiteraram os itens apreendidos, consistentes em b
alança de precisão, carretéis de linha e máquinas de cartão
, instrumentos diretamente relacionados à pesagem, ao fracionamento de drogas para revenda, e compatíveis com a dinâmica do comércio ilícito contemporâneo.

Soma-se a isso a conduta dos recorrentes de
destruição deliberada dos celulares,
evidenciando a consciência da ilicitude e o propósito de obstrução probatória; bem como a informação prévia de inteligência que motivou a diligência, descrevendo a ocorrência do tráfico de drogas, o que confere contexto e credibilidade à abordagem.

A análise conjunta desses elementos, à luz dos critérios estabelecidos no art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006 — natureza e quantidade da substância, local e condições da apreensão, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente —, permite afastar a pretendida desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Ressalta-se ainda que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, por ser deveras comum a figura do traficante-usuário, que vende a substância para sustentar o próprio vício. O entendimento consolidado nesta Corte com o
Enunciado Orientativo nº 03/TCCR
ratifica o entendimento adotado:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, cumpre destacar que tais testemunhos não podem ser afastados unicamente em razão da negativa de autoria apresentada pelos recorrentes, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos probatórios e inexistem indícios de atuação abusiva ou de intenção de incriminação indevida.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento com o
Enunciado Orientativo n.º 8
no sentido de que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tal entendimento, frise-se, está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o STJ tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de
fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025.

Importa consignar, ainda, que o fato de os apelantes não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização da droga não impede a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de
tipo penal misto alternativo
, que se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo, sendo desnecessária a comprovação da venda efetiva, desde que evidenciada a finalidade de narcotraficância (
Enunciado Orientativo nº 7 da TCCR/TJMT
).

Nesse panorama, não obstante o esforço defensivo no sentido de demonstrar a fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas, as circunstâncias apuradas ao longo da instrução processual permitem concluir, com elevado grau de segurança, que
os apelantes detinham entorpecentes com o propósito de difusão ilícita
.

Diante de todo o exposto, deve ser
mantida a condenação
de ambos os recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, sendo inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.

2.

Da exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006:

A defesa do apelante
ERLAN
pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de que não teria sido demonstrada a realização da mercancia no local do flagrante ou que o recorrente vendia drogas para os frequentadores do bar.

O art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 prevê o aumento de pena de um sexto a dois terços quando a infração tiver sido cometida nas
dependências ou imediações de locais de trabalho coletivo ou de recintos onde se realizem espetáculos ou
diversões de qualquer natureza
.

A
ratio
da norma é punir com maior rigor a traficância praticada em locais de maior aglomeração de pessoas, em razão da facilidade de disseminação do entorpecente e da maior vulnerabilidade dos frequentadores.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma,
sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.
2. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de de estabelecimento de ensino (Colégio Estadual Centro de Educação em Período Integral de Valparaíso/GO), justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. [...] 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 3.145.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.) – destaquei.

No caso dos autos, o acervo probatório revela que os fatos se passaram no interior do estabelecimento comercial denominado
"Bar dos Amigos"
, local de lazer, com livre acesso ao público, onde havia aglomeração de pessoas assistindo a jogo de futebol — circunstância confirmada pelos próprios recorrentes em seus interrogatórios e corroborada pelos depoimentos policiais.

Dessarte, o crime não foi praticado nas imediações do estabelecimento, mas
em suas próprias dependências
, o que torna ainda mais evidente a incidência da majorante. A apreensão de balança de precisão, carretéis de linha e máquinas de cartão sobre a mesa do bar confirma que o local era utilizado para a própria preparação e comercialização das drogas, potencializando o risco à saúde pública e facilitando a disseminação do entorpecente entre os frequentadores.

A jurisprudência deste Sodalício não diverge:

"[...] 9. Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/06, quando demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de bar, local destinado ao lazer e diversão.
10. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 ostenta natureza objetiva, bastando, para sua incidência, que a conduta delituosa seja perpetrada nas proximidades dos estabelecimentos elencados no dispositivo legal, prescindindo-se de demonstração da intenção do agente em alcançar o público específico que frequenta esses locais
. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. [...].” (TJMT – N.U 1011446-18.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Assim,
preservo a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
em relação a ambos os recorrentes.

3.

Do almejado reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06

Por fim, a defesa do recorrente
DANIEL
almeja o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, denominada "tráfico privilegiado".

É cediço que a benesse está positivada no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por circunstâncias sociais ou econômicas, cometem o delito de forma isolada. Em outras palavras, a finalidade da norma é abrandar a sanção penal aplicada ao
traficante eventual
.

Assim, a aplicação da minorante está condicionada, por força da própria redação legal, ao preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam:
(i)
ser o agente primário;
(ii)
possuir bons antecedentes;
(iii)
não se dedicar a atividades criminosas; e
(iv)
não integrar organização criminosa.

No caso do apelante
DANIEL
, verifica-se que o benefício não lhe foi concedido, com a seguinte fundamentação:

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que
não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa
, ressaltando ser esta sua terceira condenação por crime de elevada gravidade, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 167787731 e 170420851).” (sic)
ID 340718521 - Pág. 19

E, da análise dos citados registros criminais do apelante, confirma-se que ostenta duas condenações definitivas pelo delito de roubo — uma nos autos n.º 0039052-98.2017.8.11.0042, com trânsito em julgado em 16/08/2018, e outra nos autos n.º 0014676-14.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 28/01/2020, ambas compondo o
Processo Executivo de Pena n.º 0005068-55.2019.8.11.0042
, ainda em trâmite.

Dessarte, além da i. defesa ter apresentado o pleito desacompanhado das respectivas causas de pedir, o que, por si só, consiste em violação ao princípio da dialeticidade,
não
verifico ilegalidade ou teratologia na r. sentença que possa ser sanada.

Isso porque, o histórico criminal do recorrente, com duas condenações definitivas por crime de roubo majorado, demonstra a
renitência delitiva do agente
, revelando que o presente delito não constitui episódio isolado em sua trajetória, mas integra um padrão de comportamento criminoso, o que afasta, de forma inequívoca, a figura do traficante eventual que a norma visa beneficiar,
ex vi TJMT – N.U 1003562-75.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 21/05/2026
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

“[...] 6
. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, destacando a reincidência e elementos concretos indicativos de dedicação dos condenados à atividade criminosa, em consonância com os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. [...] IV. Dispositivo 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.”
(STJ – AgRg no HC n. 1.079.783/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 2/6/2026.) – destaquei.

Assim, não há falar em
aplicação do tráfico privilegiado
ao recorrente
DANIEL
, por não estarem preenchidos os requisitos legais cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA
e
ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ
nos autos da ação penal n. 1016534-53.2024.8.11.0042, para
rejeitar a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela defesa de
DANIEL
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026